Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-25.2025.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Direito processual civil. Ação de conhecimento. Pretensão. Implemento de condição suspensiva de exigibilidade atinente às obrigações sucumbenciais derivadas de título judicial constituído em autos diversos. Cassação/revogação de gratuidade de justiça deferida em ação distinta (CPC, art. 98, § 3o). Manejo de ação autônoma. Desnecessidade e impropriedade. Questão. Formulação. ambiente de incidente processual. Deflagração no bojo do processo no qual fixada a verba honorária. Ritualística decorrente da previsão legal (CPC, art. 98, § 3o). Aviamento de ação autônoma. Inviabilidade. Inadequação da via eleita. Interesse processual. Ausência. Carência de ação. Preliminar suscitada de ofício (CPC, art. 485, § 3o). Acolhimento. Extinção da fase cognitiva do processo, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI). Apelação. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o). Apelo prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação de conhecimento, julgara procedente o pedido formulado, de molde a, reconhecendo o implemento da condição suspensiva de exigibilidade a que alude o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, condenar o outrora beneficiário da gratuidade de justiça ao pagamento de montante devido à guisa de verba sucumbencial derivada de título executivo judicial constituído em processo diverso, ou seja, revogando a gratuidade de justiça concedida, condenara o obrigado novamente a resolver o que já o enlaçava.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se, inicialmente, à aferição da viabilidade instrumental de ser demandada revogação da gratuidade de justiça concedida em processo diverso no ambiente de ação autônoma, ao invés de ser formulada a pretensão em sede de simples incidente no bojo do próprio processo onde subsiste condenação e concedida a salvaguarda, e, ultrapassada essa apuração, se a gratuidade de justiça originalmente concedida à parte acionada pode ser revogada por já não ostentar situação de hipossuficiência.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. Subsistindo instrumento procedimental expressamente indicado pelo legislador para formulação e resolução da pretensão, deve a parte, no exercício do direito subjetivo de ação que lhe assiste, dele valer-se como forma de invocação da tutela almejada na expressão da sua pretensão e do devido processo legal, resultando na qualificação da carência de ação, motivada pela inadequação da via eleita, o aviamento da pretensão sob forma inteiramente inadequada e imprópria para perseguição da prestação almejada.
5. A revogação de gratuidade de justiça não comporta nem demanda a formulação de ação autônoma com esse único desiderato, ainda que transite de forma anexa ao processo no qual subsiste a obrigação e a concessão da salvaguarda cuja elisão é almejada, pois tem a formulação leito natural em simples incidente a ser deflagrado no ambiente do próprio processo no qual concedido o benefício e subsistente a obrigação, submetida a condição suspensiva de exigibilidade, imposta ao beneficiário (CPC, art. 98, §3o).
6. O aviamento de ação autônoma volvida à revogação de gratuidade de justiça concedida no ambiente de processo diverso descerra situação de carência de ação decorrente da falta de interesse de agir e inadequação do instrumento eleito para obtenção da prestação almejada, ensejando que seja afirmada essa apuração e colocado termo à postulação, sem resolução do mérito, com a imputação dos ônus da sucumbência ao autor, porquanto ultimada a relação processual e apresentada defesa por parte do acionado (CPC, arts. 85, §§1o e 2o, 98, §3o, e 485, VI).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Sentença cassada. Extinta a fase cognitiva do processo, sem resolução de mérito. Apelo prejudicado. Unânime.